Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600505-15.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
22/01/2021
Número: 0600505-15.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600505-15.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600505-15.2020.6.16.0186,
que julgou parcialmente procedente a representação, para aplicar, nos termos do artigo 57-C, §2º,
da Lei Federal nº. 9.504/1997, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao representado
Thiago de Jesus. (Representação Eleitoral ajuizada pela coligação "Muda, Colombo", em face de
Thiago de Jesus, alegando, em síntese, que o representado, em 28 de outubro de 2020,
impulsionou na plataforma de rede social Facebook, propaganda eleitoral sem uso do CNPJ de
campanha enquanto candidato ao cargo de prefeito do Município de Colombo, mas sim por meio
de seu CPF pessoa física, sem sinalização que seus patrocínios se tratavam de "propaganda
eleitoral, com reflexo em "abuso do poder econômico", visto que os pagamentos na pessoa física
não integrarão prestação de contas do candidato, caracterizando caixa dois de campanha, com
desrespeito ao art. 57-C, "caput" e § 2º, da Lei n.º 9.504/1997, e art. 29, "caput" e §§ 2º e 5º, da
Resolução TSE n.º 23.610/2019, razão pela qual requereu a procedência da representação, para que
seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral mediante impulsionamento no CPF do
candidato, com infração ao art. 57-C, § 2º, da Lei n.º 9.504/1997, e art. 29, § 2º, da Resolução TSE n.º
23.610/2019, incorrendo nas penalidades destas normas, bem como para que seja reconhecido o
abuso do poder econômico, considerando que tais despesas não integrarão a prestação de contas
do candidato, caracterizando caixa dois de campanha, por ser de direito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
(RECORRENTE)
JHONATAN ROBERTO JORDAO (ADVOGADO)
THIAGO DA SILVA DE JESUS (RECORRENTE)
JHONATAN ROBERTO JORDAO (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRIDO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23550
416
22/01/2021 13:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.114
RECURSO ELEITORAL 0600505-15.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
- OAB/PR0076188
ADVOGADO: JHONATAN ROBERTO JORDAO
RECORRENTE: THIAGO DA SILVA DE JESUS
- OAB/PR0076188
ADVOGADO: JHONATAN ROBERTO JORDAO
RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR0025718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
NA
INTERNET.
AUSÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, §5º, DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. FALTA DE INDICAÇÃO DO CNPJ DO CANDIDATO E
DA EXPRESSÃO PROPAGANDA ELEITORAL NO RÓTULO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
MULTA
FIXADA
NO
PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, em
todo impulsionamento de conteúdo deve conter, além da
expressão "Propaganda Eleitoral", o número de inscrição do
responsável no CNPJ ou no CPF, de forma clara e legível.
2. A expressão “Propaganda Eleitoral” deve ser veiculada
ostensivamente, rotulando a postagem.
3. Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade quando a multa é aplicada no mínimo legal.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 23550416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/01/2021 13:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213471634400000022829742
Número do documento: 21012213471634400000022829742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/01/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THIAGO DA SILVA DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo, que
julgou procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO ‘MUDA, COLOMBO’,
aplicando ao representado, ora recorrente, com amparo no art. 57-C, §2º, da Lei nº
9.504/97, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de 01 (um)
impulsionamento irregular de conteúdo.
Em suas razões recursais (ID 19532416), o recorrente sustenta, em
síntese, que a matéria objeto dos autos é regulada pelo art. 57-C da Lei n.º 9.504/97, o
qual exige apenas que conste a informação de que a publicação foi impulsionada e de
que seja identificado quem realizou a contratação. Afirma que a expressão
“propaganda eleitoral” é desnecessária, pois a Lei n.º 9.504/97 determina somente que
a propaganda eleitoral seja acompanhada da informação do impulsionamento, já que o
fato de a imagem mostrar um candidato, um número e um partido evidencia que a
postagem é uma “propaganda eleitoral”. Alega que o
realizou a remoção do
Facebook
anúncio, não havendo como se deduzir que houve infração da norma, devendo ser
afastada a multa imposta. Sustenta que a multa aplicada é desproporcional e
desarrazoada, pois a única irregularidade diz respeito à ausência da expressão
“propaganda eleitoral”, que não constou nas suas postagens, embora elas sejam
notoriamente “propaganda eleitoral”; o impulsionamento não lhe trouxe qualquer
vantagem eleitoral significativa, diante do irrisório valor pago; a capacidade econômica
do candidato deve ser considerada, para que a multa imposta não inviabilize sua
participação no pleito. Por fim, requer seja reformada a r. sentença, a fim de que seja
afastada a sanção imposta ou reduzida para valor proporcional.
Em contrarrazões (ID 19532716), a coligação recorrida pugna pela
manutenção da sentença, ressaltando que o impulsionamento é irregular e a multa foi
aplicada no patamar legal mínimo, não havendo se falar em redução.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21339966) opinou pelo desprovimento
do recurso, eis que no impulsionamento não há informação do CNPJ/CPF do pagador e
a propaganda não se encontra identificada como relativa às eleições.
É o relatório.
Decido.

Num. 23550416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/01/2021 13:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213471634400000022829742
Número do documento: 21012213471634400000022829742

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
No mérito, cinge-se a controvérsia à regularidade do impulsionamento
realizado pelo recorrente, na plataforma digital
, quanto à informação do
Facebook
número de inscrição do CNPJ ou do CPF do contratante, bem como quanto à
expressão “propaganda eleitoral”.
O art. 57-C da Lei nº 9.504/97, dispõe que:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.

Por sua vez o art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
regulamenta o art. 57-C, determina que:

Art. 29
§5º Todo impulsionamento deverá conter,
, o número de
de forma clara e legível
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar
, sendo
“identificado de forma inequívoca como tal”
“contratado exclusivamente por
, além de conter o CNPJ ou
partidos, coligações e candidatos e seus representantes”
CPF do responsável, bem como a expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
No caso em apreço, a publicação por meio de impulsionamento é
incontroversa, eis que reconhecida pelo recorrente. Resta, portanto, a análise da
regularidade da postagem quanto à indicação do CNPJ/CPF do contratante e da
expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
Desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo os anúncios serem
classificados pelo próprio usuário como “Propaganda Eleitoral”, com a utilização do
rótulo disponibilizado pelo operador do serviço
para esta espécie de
Facebook
propaganda.
Num. 23550416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/01/2021 13:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213471634400000022829742
Número do documento: 21012213471634400000022829742

Nas postagens com essa classificação, as informações relativas ao número
de CPF ou do CNPJ, que podem ser fornecidas pelo candidato, ficarão visíveis no topo
do respectivo anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na “Biblioteca de Anúncios”.
Tal ferramenta permite um prévio controle pela plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social

Facebook
.
https://www.facebook.com/ads/archive
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em
tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu
alcance, público-alvo etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que
não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Da análise da postagem realizadas em 28 de outubro de 2020, tem-se que
não foi utilizado o rótulo “Propaganda Eleitoral”, nem constou o CNPJ do candidato
recorrente nos detalhes do anúncio:

28/10/2020: https://www.facebook.com/ads/library/?id=3965753156774474

Num. 23550416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/01/2021 13:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213471634400000022829742
Número do documento: 21012213471634400000022829742

Assim, ausente na propaganda impulsionada pelo recorrente os requisitos
previstos no art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é de ser reconhecida a
irregularidade do impulsionamento, mostrando-se acertada a r. sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
Num. 23550416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/01/2021 13:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213471634400000022829742
Número do documento: 21012213471634400000022829742

IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA
PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e
legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há
óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar
no ícone "i", bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads
library”), na medida em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600720-11.2020.6.16.0147 - Relator: ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, j. 20/11/2020, publicado em sessão)

Embora alegue que o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 exige apenas que conste
a informação de que a publicação foi impulsionada e de que seja identificado quem
realizou a contratação, as disposições do art. 29, §5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, são perfeitamente aplicáveis, eis que as resoluções eleitorais se prestam
a regulamentar os dispositivos contidos na Lei das Eleições, para cada pleito, nos
termos do art. 105 da própria Lei nº 9.504/97
.
[1]
Outrossim, o fato de o operador do
ter realizado a remoção do
Facebook
anúncio não obsta a aplicação das sanções previstas em lei, eis que de fato o
candidato veiculou propaganda eleitoral impulsionada com a inobservância das regras
legais acima expostas.
No que tange à multa arbitrada pelo Juízo
, no valor de R$ 5.000,00
a quo
(cinco mil reais), vislumbra-se que não há qualquer violação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da sanção, eis que aplicada
no mínimo legal estabelecido no artigo 29, §2º da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 29.
§2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Num. 23550416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/01/2021 13:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213471634400000022829742
Número do documento: 21012213471634400000022829742

Assim, ausente no impulsionamento os requisitos legais – CNPJ do
candidato e expressão “propaganda eleitoral” –, impõe-se a procedência da
representação, mantendo-se a sentença de origem.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença que julgou procedente a presente demanda e impôs multa no
mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter
regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá
expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência
pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600505-15.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO,
THIAGO DA SILVA DE JESUS - Advogado dos(a) RECORRENTES: JHONATAN ROBERTO
JORDAO - - RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV /
55-PSD - Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR0025718

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz
Fernando Wowk Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 23550416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/01/2021 13:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213471634400000022829742
Número do documento: 21012213471634400000022829742

SESSÃO DE 21.01.2021.
Num. 23550416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/01/2021 13:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213471634400000022829742
Número do documento: 21012213471634400000022829742